Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714784-19.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELIZA DINIZ EMBARGADO: RAFAELA CRISTINA DINIZ, JOSE MANOEL DINIZ FILHO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em observância aos princípios da cooperação e do contraditório, intime-se a parte Embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias acerca dos documentos juntados em sede de contrarrazões aos embargos de declaração – ID. no 57376933. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator